Tribunal: STF
Processo: ARE 1507586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE A FAZENDA NACIONAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457, DE 20017, E ART. 65 DA IN RFB 1717, DE 2017 (ALTERADO PELA IN RFB Nº 1.810, DE 2018). CRÉDITO RELATIVO A PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR À UTILIZAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE, DO E-SOCIAL. VEDAÇÃO LEGAL.



    1. Conforme o entendimento desta Corte, o contribuinte possui o prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito ao crédito, para efetuar o protocolo do pedido de habilitação do crédito. Não se exige que a compensação seja finalizada no referido prazo.



    2. O contribuinte tem o direito de compensar valores indevidamente recolhidos com contribuições previdenciárias, desde que observado o disposto no art. 26-A da da Lei nº 11.457, de 2007 e no art. 65 da IN RFB 1.717, de 2017 (alterado pela IN RFB nº 1810, de 2018).



    3. É válida a vedação à compensação dos débitos das contribuições previdenciárias com os créditos dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos a período de apuração anterior à utilização, pelo contribuinte, do eSocial (art. 26-A, §1º, I,"b" da Lei nº 13.670, de 2018). Precedentes desta Segunda Turma.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.2 Apelação da parte impetrante 



    A questão relativa à chamada "compensação cruzada" já foi enfrentada por esta Turma, inclusive recentemente, por ocasião do julgamento, dentre outras, da AC 5004377-58.2021.4.04.7205, sob a relatoria do e. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, cuja fundamentação peço vênia para reproduzir:



    (...)



    A fim de regular as relações tributárias vinculadas ao eSocial, a Lei nº 13.670/2018 incluiu o artigo 26-A na Lei nº 11.457/2007, com a seguinte redação:



    “Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.



    (...)



    §1º Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo:



    I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei:



    a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições; e



    b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; e



    II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:



    a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei; e



    b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.



    §2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.”



    Como se vê das alíneas "a" e "b" do inciso I do § 1º do art. 26-A da Lei n. 11.457/07, incluído pela Lei n. 13.670/18, há expressa vedação à compensação de contribuições previdenciárias com créditos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando esses créditos e/ou débitos forem relativos a período de apuração anterior à utilização, pelo contribuinte, do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.



    A redação do artigo 26-A da Lei nº 9.430/1996 encontra-se em consonância com as disposições contidas nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, uma vez que esses dispositivos facultam à lei o condicionamento da compensação a determinadas garantias e condições, tal qual o trânsito em julgado da decisão declaratória do crédito e sua compensação com débitos tributários apurados após o início da utilização do eSocial. É o que fez pela Lei nº 13.670/2018, permitindo, mas com limitações, a compensação cruzada, sem que tal represente violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, porquanto a condição encontra-se prevista expressamente em texto legal, sendo aplicada de forma genérica e indistintamente a todos os sujeitos passivos que se encontrem na situação nela estatuída.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente